Tribunal: TJMT
Processo: 1042018-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042018-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JULIANA ARANDO GOMES - CPF: 758.044.681-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Juliana Arando Gomes contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1042018-65.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. A agravante alegou vulnerabilidade financeira em razão da instabilidade de sua renda como profissional autônoma na plataforma digital Hotmart, sustentando que a negativa da benesse afrontaria o direito constitucional de acesso à justiça. Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita com base na presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo diante da declaração firmada pela parte nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

O ônus de comprovar a insuficiência de recursos, uma vez afastada a presunção, é da parte requerente.

A ausência de documentos comprobatórios mínimos justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JULIANA ARANDO GOMES em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1042018-65.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a negativa de justiça gratuita configura afronta ao princípio do acesso à justiça, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Argumenta que exerce atividade autônoma por meio da plataforma digital Hotmart, sendo sua renda instável e diretamente ligada à demanda de mercado, o que a colocaria em situação de vulnerabilidade financeira e superendividamento. Aponta que eventual penhora de ativos vinculados a tal atividade inviabilizaria sua própria subsistência.

Defende que a ausência de documentos adicionais não autoriza, por si só, o indeferimento do pedido, dada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Aduz que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, caso não acolhida, o provimento do Agravo Interno, com a reforma do
decisum
para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários, manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária integral.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita, condiciona a concessão da benesse à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não se tratando de um direito absoluto e incondicionado.

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a matéria em seus artigos 98 a 102, estabelece no § 3o do artigo 99 que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção é de natureza
juris tantum
, ou seja, relativa, e pode ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo legal.

Nessa esteira, o julgador não é mero espectador da alegação da parte, cabendo-lhe o poder-dever de analisar o caso concreto e, verificando indícios de capacidade financeira, determinar a comprovação da alegada hipossuficiência.

A finalidade da norma é assegurar o acesso à justiça àqueles que verdadeiramente não podem arcar com os custos do processo, e não fomentar o uso indiscriminado do benefício por quem possui condições de o fazer, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de oneração indevida do erário.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser parcialmente provido, apenas para uma finalidade diversa da pretendida, esclarecendo conforme segue:

“O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

Na espécie, a parte recorrente postula as benesses da assistência judiciária, alegando ser hipossuficiente financeiramente.

Contudo, em detida análise dos autos, verifico que inexiste qualquer demonstração da alegada incapacidade financeira, fato que contradiz de forma frontal a alegação de hipossuficiência econômica.

Assim, tenho que as informações da propalada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas do processo, mormente em razão do valor do preparo devido — R$ 412,49 —, o qual embora não se trate de valor ínfimo, não representa obstáculo desproporcional ou impeditivo ao exercício do direito de ação, sobretudo diante do padrão de consumo voluntariamente assumido pela agravante.

Em que pese à declaração de hipossuficiência, a ausência de documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a indicada miserabilidade, podendo os gastos mensais sofrerem as readequações necessárias ao momento atual.

Tem-se, ainda, que a revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II -
Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE. 1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei)

Nesse contexto, mesmo que haja o comprometimento da renda da parte recorrente, também não implica em prova de carência financeira a justificar a concessão do benefício de forma integral e nem o pagamento ao final da ação.

Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.

Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara sobre o temam em debate:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.” (TJMT – RAI no 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei)

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012 – destaquei)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada obsta ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamentos das custas judiciais.

Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade dos recorrentes em se verem amparados pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser

indeferida a assistência judiciária pleiteada
.
”

Como bem ponderado na decisão monocrática, o ônus de demonstrar a imprescindibilidade do benefício, uma vez questionada a presunção inicial, recai sobre o interessado. É inviável presumir a hipossuficiência quando os elementos constantes nos autos conduzem à conclusão contrária.

A inércia da agravante, que não apenas deixou de apresentar os documentos, mas também manteve inerte, deve ser interpretada como uma falha em seu ônus processual, reforçando a convicção de que não detém os elementos necessários para comprovar a alegada miserabilidade.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça fragiliza o sistema e compromete o princípio da isonomia, sendo necessário rigor técnico na análise de cada caso. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o magistrado pode indeferir o pedido se não encontrar nos autos fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência declarado.

Portanto, tem-se que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os sólidos fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026